Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUMENTO DE CONTRATO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/2015 dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Descabida a concessão de tutela de urgência destinada à imediata imissão na posse de imóvel quando ausente elementos aptos a evidenciar a injusta posse exercida pelo atual ocupante, além de não restar demonstrado perigo de dano em se aguardar o julgamento de mérito da demanda e possuir a medida efeitos irreversíveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.